Tribunal: TJMT
Processo: 1019597-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019597-23.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da ação penal n.o 1000727-77.2020.811.0027 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de violência doméstica e estupro de vulnerável, bem como da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 [vias de fato].
De início, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/09/2020 e embora não tenha sido submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva pelo d. magistrado plantonista, mormente porque “o delito teria ocorrido em âmbito doméstico, bem como devido ao fato de Claudio ter um executivo de pena”. Prosseguindo, acrescenta que, nada obstante o PEP ostentado pelo increpado tenha sido arquivado no dia 09/09/2021 em decorrência da extinção da punibilidade, o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu de plano todos os pedidos de liberdade provisória protocolados pela i. Defesa sob os “mesmos fundamentos anteriores”, sem ao menos aventar a possibilidade de vinculação do sujeito ao processo mediante restrições menos severas; o que, no entender da i. Defesa, configura coação ilegal.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante inicia suscitando a inidoneidade da fundamentação lançada tanto no decreto segregatício, quanto nos pronunciamentos judiciais que indeferiram os pedidos de revogação do claustro provisório, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a imprescindibilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas sequer menciona os motivos pelos quais as providências acautelatórias menos gravosas seriam imprestáveis à hipótese, em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP; optando por especar suas razões de decidir na mera citação dos dispositivos legais, na gravidade abstrata dos crimes imputados e na existência de um PEP em desfavor do increpado, argumentos genéricos e “requentados” que não se prestam a demonstrar de maneira contundente a persistência do periculum libertatis; notadamente porque o executivo de pena à que respondia o paciente foi arquivado em decorrência da extinção da punibilidade e uma das supostas vítimas passou a residir em outro Estado da Federação, a tornar desnecessária a manutenção do ergástulo.
Por fim, o impetrante alude en passant à maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ no atual contexto de pandemia do Covid-19; ao dever do Poder Judiciário em reduzir o encarceramento em massa, frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347/STF); e ao princípio da homogeneidade, para reforçar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese.
Por tudo que expõe, o i. Defensor Público pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva, fixando-lhe medidas cautelares alternativas ao cárcere, “inclusive com utilização de monitoração eletrônica”. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos digitais registrados sob o ID 107400461.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo i. Defensor Público no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLAUDIO MARTINS DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator